Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717878-56.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO MARQUES ARAUJO PACIENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado DIEGO MARQUES ARAUJO, em favor de ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES, objetivando a revogação da prisão temporária decretada pelo MM. Juiz da 5a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos do Processo n. 0719962- 27.2022.8.07.0001. Narra o impetrante que a autoridade policial indiciou o paciente como incurso no art. 2o, §4o, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/98 e representou pela prisão temporária, tendo o MM. Juiz deferido a prisão cautelar do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, prazo esse que torna a constrição ilegal, porquanto os crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro não estão acobertados pela lei de crimes hediondos que prevê o referido prazo. Em caso de não relaxamento da prisão temporária, requer a revogação da constrição, alegando, em suma: i) a ausência de necessidade da prisão; ii) ausência de prova de participação dos crimes; iii) ausência dos pressupostos da prisão temporária Aduz que a renda mensal de sua família é compatível com os bens apreendidos. Salienta que “o Paciente não tem envolvimento com os crimes em comento, era só cumpridor de ordem. Nunca soube que os valores que lhes eram entregues eram de origem ilícita. Ademais, nunca se beneficiou de qualquer valor, razão pela qual, possui dois empregos que o ajudar em suas despesas no lar”. Afirma que inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão provisória do paciente, muito menos da preventiva, pois “não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial”. Destaca que o fato do paciente ser primário e ter ao longo de 40 anos de idade nunca ter se envolvido com crime, demostra a ausência do perigo de sua liberdade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão temporária por excesso de prazo, com ou sem a decretação das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O paciente ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES teve a prisão temporária prorrogada pela MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal pelo prazo de 30 (trinta) dias, em decorrência de inquérito policial que objetiva investigar organização criminosa, bem estruturada, voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. A decisão que deferiu a prisão temporária consigna que ALESSADRO é funcionário de STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, que exerce a liderança do núcleo criminoso instalado na Vila Telebrasília, atuando o paciente atua como “testa de ferro”, realizando pagamentos vultosos em nome do líder do grupo e também na própria difusão das drogas (ID 35925131 - Pág. 8). Consignou a d. magistrada, “em relação ao investigado ALESSANDRO, além de já ter sido citado como possível lavador de dinheiro nos relatórios do COAF, é funcionário de STEFANIO e integra seu círculo íntimo. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, foram apreendidos na residência do investigado R$ 6.990,00 em espécie, U$ 240,00 em espécie e diversos bens de alto valor (celulares e relógios) (ID n. 125340554), os quais não são compatíveis com a função simples funcionário em uma empresa de lanternagem.” (ID . 35925132 - Pág. 3) Em uma análise perfunctória, verifico que a decisão que decretou a prisão temporária do paciente está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e no preenchimento dos requisitos para a prisão. A prisão temporária do paciente foi embasada em decisão que fundamentou sua imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e a existência de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado na organização criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro, estando preenchidos os requisitos do artigo 1o, incisos I e III, alínea "n", da Lei n. 7.960/89. No que tange ao prazo da prisão temporária, o procedimento investigatório aponta para a prática de delitos, praticados com as características de grupo organizado, que envolvem a prática de tráfico de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico, bem como lavagem de dinheiro, o que autoriza a fixação do prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei n. 8.072/90. Em outros termos, a prisão temporária está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da prisão temporária ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador